Tribunal: TJMT
Processo: 1032012-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032012-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 993.559.148-49 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

PRETENSÃO DA AGRAVANTE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE IPTU. PROTESTO NO CARTÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.

ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE HOMÔNIMO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDIO TRIBUTÁRIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN

RE IPSA.

DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme os documentos anexos ao processo, o número do RG do autor é diferente do que consta na matricula do imóvel, ambos Registros gerais foram expedidos no Estado de Mato Grosso, o que afasta a alegação de que ambos são a mesma pessoa, pois não é emitido no mesmo estado Registro Geral com o número diferentes, para a mesma pessoa. O ente público, por outro lado, não trouxe documentos pessoais do responsável tributário para comprovar que se trata da mesma pessoa ante a negativa de propriedade do imóvel pelo autor.

2.A Lei Municipal no 1.178/91 dispõe sobre o Código Tributário do Município de Várzea Grande e, em seu artigo 20,
caput
, dispõe: “Art. 20. Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Fiscal Imobiliário”.

3. Dano material devido no valor cobrado indevidamente e pago pelo autor.

4. Dano moral configurado pelo protesto.

5. Agravo Interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jose Francisco dos Santos contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais,
que NUNCA FOI PROPRIETÁRIO do imóvel, mas que vem sendo cobrado pelo IPTU incidente sobre ele. Afirma que a construtora vendeu o bem a pessoa homônima ao do agravante, por meio de contrato particular de compra e venda, isto é, vendeu a pessoa com mesmo nome ao seu, mas como se pode perceber os dados do documento de identificação são diferentes.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023 – art. 49, §2o), não se mostra possível a realização da sustentação
oral
no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de receber
indenização pela cobrança de tributos referentes a imóvel que não é de sua propriedade.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
que NUNCA FOI PROPRIETÁRIO do imóvel em questão, mas que vem sendo cobrado pelo IPTU sobre ele incidente. Afirma que a construtora vendeu o bem a pessoa homônima, por meio de contrato particular de compra e venda, portadora de documento de identificação diferente do seu Registro Geral.

Conforme os documentos anexos ao processo, o número do RG do autor é diferente do que consta na matricula do imóvel, ambos Registros gerais foram expedidos no Estado de Mato Grosso, o que afasta a alegação de que ambos são a mesma pessoa, pois não é emitido no mesmo estado RG com o número diferentes, para a mesma pessoa; a assinatura lançada no contrato de compra e venda possui grafia distinta da do autor lançada tanto em seu documento pessoal, como na procuração anexa aos autos; o ente público não trouxe documentos pessoais do responsável tributário a fim de atestar que se trata da mesma pessoa, ou seja, do autor.

É fato que a ré não trouxe aos autos qualquer documento hábil a afastar suas responsabilidades aos fatos narrados na exordial, e, portanto, as provas apresentadas permitem concluir pela culpa da demandada para com a produção dos prejuízos narrado pelo demandante, devendo arcar com os danos patrimoniais.

Nessa esteira, deve o autor ser restituído pelo que comprovadamente pagou, de forma indevida, no importe de
R$ 6.062,54 (seis mil e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A Lei Municipal no 1.178/91 dispõe sobre o Código Tributário do Município de Várzea Grande e, em seu artigo 20,
caput
, dispõe: “Art. 20. Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Fiscal Imobiliário”.

Registre-se que, no caso em apreço, a responsabilidade da autarquia requerida e do Estado advém da omissão caracterizada pela ausência de cautela nos lançamentos de dados em seus sistemas que geraram a cobrança e protesto indevido de pessoa que não possui responsabilidade sobre o bem, de sorte que a administração pública responde objetivamente, com base na teoria do risco administrativo.

Neste sentido transcrevo a lição do insigne mestre Sergio Cavalieri Filho:

“Em nosso entender, o art. 37, §6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. Por outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da responsabilidade civil, não mais se apresenta sempre com o elemento subjetivo (culpa), tal como definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, o ato ilícito em sentido lato, que se traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a responsabilidade objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O Estado pratica ato ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer), v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba atingindo um cidadão que passava pelo local.” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 11a Edição, p. 297)”.

A reponsabilidade que se atribui ao Poder Público é objetiva, incidente a teoria do risco administrativo a nortear a atuação da administração pública, nos moldes do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. O protesto indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, de acordo com as ponderações supra, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e pesando a gravidade produzida a honra do autor fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTOS INDEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados. 2- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que a parte reclamante pugna pelo acolhimento dos pedidos iniciais em face do protesto indevido do seu nome. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 3- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto. 4- In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Havendo comprovado o protesto indevido, a obrigação de fazer deve ser mantida. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1004857-13.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO.RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. Mantém o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1002141-10.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

Em face ao exposto, conheço do agravo e
, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar
procedentes os pedidos iniciais
, para condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 6.062,54 (seis mil e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),

com atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021), desde o desembolso
e o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
com atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021), desde a data do protesto(08/08/2023).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025